Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-75.2021.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000547-75.2021.8.11.0011 - COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE
APELANTE(S): MARCOS DOS SANTOS LACERDA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por MARCOS DOS SANTOS LACERDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE 1o grau N.U 1000547-75.2021.8.11.0011), que o condenou por tráfico de drogas e desobediência, em concurso material, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 827 (oitocentos e vinte e sete dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 330 do CP - (fls. 197/211).
O apelante suscita: a) nulidade da busca domiciliar por ter sido realizada sem mandado judicial e/ou autorização; b) cerceamento de defesa por indeferimento de juntada de documentos nas alegações finais. No mérito, alega que: 1) a prova testemunhal seria insuficiente para comprovar a autoria do tráfico de drogas; 2) faria jus à detração do período de segregação cautelar para estabelecimento do regime; 3) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada
Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 238/270).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 278/292).
Sobre o pedido incidental, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade e natureza de uma das drogas apreendidas [11,115 (onze quilos, cento e quinze gramas de cocaína], bem como na reiteração do apelante, o qual possui condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência, com trânsito em julgado no dia 17.1.2018 [Código 252427/Comarca de Mirassol D’Oeste].
O c. STJ possui entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 11kg de cocaína], assim como a reiteração delitiva do paciente justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 173061/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.11.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se o apelante.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO